Tribunal: TJES
Processo: 5026245-77.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026245-77.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELINA ROSA DA SILVA WAGMAKER
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5026245-77.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ADELINA ROSA DA SILVA WAGMAKER

RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
ADELINA ROSA DA SILVA WAGMAKER
em face de
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
, na qual alega que observou, a partir de 09/2023, descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor mensal de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), desconto este denominado como “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”, no entanto, argumenta que não contratou os serviços prestados pela associação requerida, razão pela qual requer: a) a declaração de inexistência da relação jurídica; b) a condenação da requerida em ressarcir os descontos indevidos, em dobro, e indenização por danos morais.

A
sentença acolheu a preliminar de incompetência
do Juizado Especial Cível suscitada pela ora recorrida, sob o fundamento de que a controvérsia demandaria a produção de prova pericial para confirmar a voz da requerente na gravação e a autenticidade da assinatura eletrônica, o que seria incompatível com os princípios da celeridade e simplicidade que regem os Juizados.

Assim, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente Recurso, sustentando a desnecessidade da prova pericial. Argumentou que o contrato apresentado pela recorrida não possui certificado digital válido (ICP-Brasil). Adicionalmente, apontou que a Instrução Normativa 28/2008 do INSS proíbe a contratação de consignados mediante o uso exclusivo de áudios, e que o áudio anexado pela recorrida é parcial e não comprova a plena ciência da autora, pessoa idosa, sobre a filiação e os descontos.

É o breve relatório.

A controvérsia central do presente recurso reside na adequação da demanda ao rito dos Juizados Especiais Cíveis, especificamente quanto à necessidade de produção de prova pericial para aferir a validade da contratação e dos descontos impugnados pela parte autora. A sentença de origem, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, fundamentou-se na suposta complexidade da prova, que exigiria perícia grafotécnica e fonográfica. Contudo, uma análise aprofundada dos autos e da legislação aplicável revela que a decisão merece ser reformada, porquanto a questão pode ser dirimida com as provas já existentes e a aplicação das normas consumeristas. Outrossim, considerando que a questão é eminentemente de direito e os fatos estão suficientemente delineados pela prova documental e as alegações das partes, entendo que a causa está madura para julgamento imediato, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A recorrida, AMBEC, alegou que a contratação foi formalizada por meio de "ficha de filiação do associado que contém uma numeração atestando o aceite digital por token com hash de segurança" e que houve uma "etapa de auditoria, em que o Autor foi contatado para confirmar seus dados e dar ciência dos termos da contratação", com a juntada de um link para a gravação do áudio.

Nesse contexto, é fundamental observar que a presunção de veracidade das assinaturas eletrônicas, para fins de validade jurídica, está intrinsecamente ligada à sua conformidade com os padrões de segurança e autenticidade estabelecidos pela ICP-Brasil. A ausência de tal certificação, fragiliza a prova da validade do contrato.

Analisando a ficha de filiação apresentada pela recorrida no ID 12151346,
verifico que o referido documento carece de elementos mínimos de validação
. Ademais, a
autorização para descontos de mensalidade em benefício previdenciário
por entidades associativas encontra-se disciplinada no
art. 655 da INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 128/2022
e
não consta na referida norma a possibilidade de autorização por ligação telefônica.

Assim, entendo que a AMBEC não se desincumbiu do ônus de provar a validade da contratação. Os documentos apresentados, como a "ficha de filiação" com "aceite digital por token com hash de segurança" e o áudio de "auditoria", são insuficientes para demonstrar o consentimento livre, informado e inequívoco da consumidora, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa.

Desse modo, tenho que deve ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico contestado, sendo devido a recorrente a devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal “deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

A reparação por danos extrapatrimoniais também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ
.
DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria/pensão, recebidos mensalmente para o sustento da recorrente, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito
, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional ao caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, e, prosseguindo no julgamento do mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica e, consequentemente, a inexistência dos débitos referentes aos descontos mensais de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) efetuados pela ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC no benefício previdenciário da recorrente (NB 141.788.657-6).

CONDENAR
a ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC a restituir à recorrente, em dobro, os valores indevidamente descontados, os quais serão apurados na fase de cumprimento de sentença, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

CONDENAR
a ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (primeiro desconto indevido, em setembro de 2023).

Sem condenação em
custas e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)